Tribunal: TJBA
Processo: 0001615-31.2001.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001615-31.2001.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Alberto Nunes Advogado(s): DANIELLA NICOLAI NUNES, ANTONIO RODRIGUES ROCHA APELADO: Heloisa Rodrigues dos Santos e outros (2) Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. RECUSA À REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA. CONFISSÃO FICTA CORROBORADA COM A PROVA TESTEMUNHAL SOBRE O RELACIONAMENTO EXISTENTE ENTRE RECORRENTE E A GENITORA DA ALIMENTANDA. SUPERVENIÊNCIA DE PATERNIDADE REGISTRAL POR TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. FATO QUE NÃO AFASTA OS DEVERES DO PAI BIOLÓGICO. MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA QUE REGULARIZE A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001615-31.2001.8.05.0113, em que é apelante Alberto Nunes e apelado Tainara Rodrigues dos Santos. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e, no mérito, NEGAR provimento ao recurso, ante as razões a seguir expostas. Sala de Sessões, em de 2022. Des. Roberto Maynard Frank Relator